Tribunal: TJMT
Processo: 1015162-97.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015162-97.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (APELANTE), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), DARLEN DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 537.870.721-87 (APELADO), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (APELADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), DARLEN DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 537.870.721-87 (APELANTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
– PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – QUEDA EM BUEIRO/ESGOTO DESTAMPADO SEM PROTEÇÃO OU SINALIZAÇÃO – PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O DEVER DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AEROPORTUÁRIA – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA – VÍTIMA QUE ESTACIONOU SEU VEÍCULO EM LOCAL PROIBIDO – DANOS MORAIS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS DEVIDOS – SENTENÇA ESCORREITA –
AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a primeira apelante não adotou as medidas necessárias para evitar o acidente, permitindo que um bueiro permanecesse destampado em área de circulação de passageiros.

A despeito da alegação da concessionária, no sentido de que realiza inspeções rotineiras, não há nos autos elementos que demonstrem a efetividade desse procedimento no dia dos fatos.

Depoimentos colhidos na instrução processual corroboram a tese da segunda apelante de que o buraco permaneceu sem sinalização até o momento do acidente, sendo tampado pela concessionária somente após o ocorrido.

Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço e reforça a negligência da primeira apelante na conservação das dependências aeroportuárias, configurando o dever de indenizar.

In casu
, faz-se
mister
o reconhecimento da culpa concorrente, vez que restou demonstrado nos autos, inclusive com fotos, que a segunda apelante estacionou em local proibido, descumprindo as normas de trânsito vigentes. O artigo 181, inciso XIX, do Código de Trânsito Brasileiro.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015162-97.2021.8.11.0002

APELANTES:
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A e DARLEN DA COSTA RIBEIRO GARCIA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso de apelação adesivo interpostos por
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A
(requerida) e
por
DARLEN DA COSTA RIBEIRO GARCIA
(autora),
contra r. sentença proferida pela MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.
André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material nº. 1015162-97.2021.8.11.0002, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de
“[...]
a)
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Súmula 54 do C. STJ, a partir do evento danoso, assim como correção monetária pelo INPC a partir desta data (Sum. 362 do STJ);
b)
R$ 1.645,39 (mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (desembolso), e de juros de mora desde o acidente (Sumula n. 54 STJ);
c)
condiciono o pagamento dos valores pleiteados referente a cirurgia e as sessões de fisioterapia no id. 116408799, com a juntada do comprovante da quitação do procedimento e da nota fiscal, respectivamente”
(sic).

Ainda
“[...] Em razão da sucumbência recíproca, arcará o polo ativo com o pagamento da metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor (fls. 147); e o passivo com o pagamento da outra metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, e igualmente fixados em 20 % do valor da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 260080711, sendo estes rejeitados em Id. 260080715.

A primeira apelante –
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A
–, em suas razões recursais, alega que
“Versam os autos sobre a
ção
indenizat
ória
movida pela Sra. Darlen da Costa Ribeiro Garcia em desfavor da Recorrente, em virtude de suposto ato il
í
cito praticado pela Recorrida, atual concession
á
ria do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em V
á
rzea Grande/MT, do qual lhe teria advindo danos materiais e morais. Segundo consta da inicial a Recorrida teria se ferido em decorr
ê
ncia da queda em um bueiro que estaria aberto na
á
rea de embarque do aer
ó
dromo”
(sic).

Preliminarmente sustenta sua ilegitimidade passiva, defendendo que
“Tal como já asseverado ainda em sede de defesa, o acidente relatado na exordial não ocorreu nas depend
ê
ncias do aer
ó
dromo operado pela Recorrente mas sim em logradouro p
ú
blico, ou seja, numa extens
ã
o da Avenida Jo
ã
o Ponce de Arruda e que serve de circula
ção
aos ve
í
culos em frente ao terminal de embarque”
(sic).

Assevera que
“A responsabilidade pela manuten
ção
dos logradouros p
ú
blicos, assim como de bueiros ou bocas de lobo que alimentam galerias fluviais
é
do Poder P
ú
blico Municipal de V
á
rzea Grande, de tal sorte que, advindo qualquer conclus
ã
o acerca de ter havido ou n
ã
o conduta il
í
cita, a discuss
ã
o deveria ter sido travada com referido ente”
(sic).

No mérito, diz que
“conforme pontuado na defesa e corroborado pelos depoimentos prestados nos autos, a Recorrente não cometeu ato ilícito e, por isso, não poderia ser responsabilizada pelo evento narrado na inicial”
(sic).

Aduz que
“A narrativa da exordial (no sentido de que a Recorrida havia sido levada às pressas ao hospital por seus familiares, temendo por sua vida, ao passo que a concessionária não teria prestado imediato atendimento) caiu por terra após a oitiva das testemunhas, dentre elas um dos socorristas que a atenderam no dia dos fatos [...]”
(sic).

Pondera que
“a instru
ção
tamb
é
m corroborou com a apura
çã
o dos fatos realizada pela Recorrente: confrontando imagens e relatos dos envolvidos e da pr
ó
pria Recorrida chegamos à conclus
ão
, diversamente do que se sustenta na senten
ç
a, de que certamente foi ela a
ú
nica e exclusiva respons
á
vel pelo acidente. Primeiro porque n
ão
realizou manobra de desembarque, mas sim estacionou seu ve
í
culo em local em que era terminantemente proibido faz
ê
-lo”
(sic).

Acredita que
“Esse fato (estacionamento em local proibido) restou concretamente demonstrado nos autos, seja pelas imagens acima expostas, seja pelos depoimentos colhidos durante a instru
çã
o
-
no que foi acertadamente reconhecido em senten
ç
a. Ao agir desse modo a Recorrida cometeu infra
çã
o administrativa grave pass
í
vel de redundar, al
é
m de multa, na remo
çã
o de seu ve
í
culo consoante disposto no art. 181, inciso XIX, do C
ó
digo de Tr
â
nsito Brasileiro. Sua conduta desatenta, consistente em n
ã
o observar regra basilar de trânsito, nos leva à conclusão de que tenha passado sobre a grelha de drenagem do bueiro com seu carro, ocasionando seu desprendimento e, por consequ
ê
ncia, o acidente relatado nos autos”
(sic).

Afirma que é
“necessário se reformar a senten
ç
a para reconhecer que foi a Recorrida quem deu causa ao acidente narrado na a
çã
o, n
ã
o havendo que se falar em responsabiliza
çã
o de terceiros
-
especialmente a Recorrente, concession
á
ria que vem engendrando constantes esfor
ç
os no sentido de otimizar e de melhorar a qualidade da estrutura aeroportuária. Pelo relato dos autos constata-se que o acidente ocorreu em plena luz do dia, em local onde havia cal
ç
ada para a circulaç
ã
o de pedestres, al
é
m de o bueiro estar situado entre a linha de bordo e o meio-fio, fatores que tamb
é
m denotam a desaten
çã
o da Recorrida
-
provavelmente porque chegara no aeroporto atrasada, a poucos minutos do voo de sua filha”
(sic).

Afiança que
“Para além da aus
ê
ncia de prova do ato il
í
cito (omiss
ã
o/neglig
ê
ncia da Recorrente no tocante
à
manuten
çã
o do bueiro em que teria ocorrido a queda), tamb
é
m n
ão
se demonstrou nos autos a exist
ê
ncia do pr
ó
prio resultado dele advindo. Vale dizer, a Recorrida n
ã
o comprovou ter efetivamente experimentado danos e que estes tenham, de fato, decorrido do acidente. Com efeito, os documentos por ela amealhados
à
exordial s
ã
o unilaterais e n
ã
o foram ratificados em sede de instru
çã
o: nenhuma testemunha foi ouvida, seja médico ou enfermeiro, nenhuma perícia ou inspe
çã
o foi realizada e todos os documentos foram expressa e oportunamente impugnados pela Recorrente”
(sic).

Defende que
“Mesmo que se considerasse tivesse a Concessionária contribuído para queda da Recorrida, a senten
ç
a ignora que os danos supostamente experimentados por ela n
ã
o foram objeto de prova nos autos: inexiste a demonstra
çã
o cabal de que as les
õ
es (e os disp
ê
ndios a ela relativos) decorram de forma direta do acidente.
À
m
í
ngua de restar comprovados os danos (e o nexo entre eles e o acidente) o caminho natural deveria ser o da improced
ê
ncia da a
çã
o, lembrando que a Recorrida abdicou da produ
çã
o de qualquer prova que lhe houvesse sido facultada (vide pleito de julgamento antecipado no id 76065215). Quando considera comprovado que a autora sofreu lesões em decorr
ê
ncia do fato o magistrado o faz sem qualquer amparo no acervo probat
ó
rio e ignora a distribuição do
ô
nus delimitada no processo. Imperiosa, portanto, a reforma da senten
ç
a a fim de que se reconhe
ç
a a aus
ê
ncia de prova acerca do nexo causal entre o acidente e o alegado resultado danoso, bem como do pr
ó
prio evento danoso, j
á
que facultada
à
parte a produ
çã
o dessa prova optou-se por sua ren
ú
ncia quando do pleito de julgamento antecipado da lide”
(sic).

Informa que
“a Recorrida aduziu não possuir condi
çõ
es de arcar com as custas do processo, da
í
presumir-se que n
ã
o possui elevada renda e o valor da condena
çã
o em danos morais R$ 10.000,00 precisa ser reduzido para o fim de que a Recorrente arque proporcionalmente com os 50% advindos da culpa concorrente. Mesmo os danos materiais e a necessidade de cirurgia n
ã
o foram regularmente provados pela Recorrida, j
á
que inexiste per
í
cia m
é
dica, submetida ao crivo do contradit
ó
rio, que ateste as condi
çõ
es cl
í
nicas da parte, a extensão de suas lesões ou mesmo a correla
çã
o delas com o evento narrado nos autos. Os laudos e exames colacionados
à
peti
çã
o inicial foram expressamente impugnados na contesta
çã
o, dada sua unilateralidade e a aus
ê
ncia, mais uma vez, de liame entre eles e o suposto evento danoso”
(sic).

A par destes argumentos, requer, preliminarmente, que seja
“reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente, reformando-se a senten
ç
a para que seja extinto o processo nos termos do art. 485, VI, do C
ó
digo de Processo Civil Brasileiro”
(sic).

No mérito pede o provimento do recurso da apelação para que
“[...] seja reconhecida a aus
ê
ncia de responsabilidade da Recorrente no evento danoso, reformando-se a senten
ç
a para afastar a condena
çã
o que lhe fora imposta face
à
culpa exclusiva da vítima. Em
ú
ltima an
á
lise, ainda que se reconhe
ç
a da proced
ê
ncia parcial do pedido, ent
ã
o que seja reduzida a condena
çã
o em danos morais ao patamar de 50% (culpa concorrente) e no tocante aos danos materiais, limitada a condena-
çã
o aos danos efetivamente comprovados como decorrentes do evento danoso (acidente)”
(sic).

A segunda apelante –
DARLEN DA COSTA RIBEIRO GARCIA
– expõe que
“Primeiramente, temos que a sentença merece reforma no ponto afeto a culpa concorrente, indevidamente aplicada ao caso. Vejamos. Conforme restou comprovado um enorme “buraco/esgoto/galeria de água pluvial” estava criminosamente destampado em plena área de embarque. Desse modo, é certo que a queda de um USUÁRIO do aeroporto em seu interior não guarda qualquer relação com regras administrativa de trânsito(?), muito menos caracterizar por isso culpa concorrente, diferentemente se a hipótese discutida nos autos versasse sobre a queda de um carro no seu interior”
(sic).

Explana que
“também basta analisar os danos materiais sofridos pela autora (todos comprovados na inicial) para se verificar a gravidade do ato ilícito perpetrado pela ré: 1- Medicamentos: R$ 522,63 (v. doc. anexo) 2- Cadeira de rodas R$ 180,00 por mês. 3- Muletas R$ 150,00 por mês. 4- Imobilizador de joelho: R$160,00. 5- Sessões de Fisioterapia realizadas até a presente data: Total: R$2.660,00. (R$1.080 + 1580,00 – v. comprovantes em anexo). Obs. Sessões ulteriores serão colacionadas futuramente nos autos. 6- Reparo do aparelho celular: R$5.646,000 (orçamento, doc. anexo – único representante autorizado AppleMT), por se tratar de valor elevado que a autora não pode dispor, o reparo será efetuado assim que a ré proceder o pagamento correlato. 7- CIRURGIA ORTOPÉDICA: R$22.295,00”
(sic).

Enfatiza que
“Diante dos fatos acima relatados, a autora está sendo privada de usufruir de sua vida cotidiana, sempre com muita dificuldade de locomoção, sofrendo diariamente as angústias e privações sociais/familaires/laborais ocasionadas por esse acidente. Ademais, no que se refere aos danos morais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas cunho de reparação de prejuízo, MAS TAMBÉM CARÁTER PUNITIVO OU SANCIONATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E REPRESSOR, ou seja: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica para o ofensor e a sociedade e intimidativa para evitar perdas e danos futuros. Portanto, diante do caráter disciplinar e desestimulador da indenização, do poderio econômico da empresa promovida, das circunstâncias do evento e da gravidade do dano causado a Autora, a condenação deve ser majorada”
(sic).

A par destes argumentos, requer a
“[...] reforma da sentença, com objetivo de ver majorada a condenação imposta à título de dano moral, para o montante de R$100.000,00”
(sic).

As contrarrazões da apelada
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A
foram ofertadas no Id. 260080725, requerendo o desprovimento do recurso de apelação, e, não havendo minoração no
quantum
indenizatório, que se mantenha a indenização no patamar fixado na sentença.

As contrarrazões da apelada
DARLEN DA COSTA RIBEIRO GARCIA

foram ofertadas no Id. 260080720, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação da primeira apelante, aduzindo que este violou o princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação da primeira apelante.

Preparo recursal da
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A
recolhido, conforme certidão de Id. 260903195.

Conforme certificado no Id. 260905152, a segunda apelante
DARLEN DA COSTA RIBEIRO GARCIA
é beneficiária da justiça gratuita, por isso, o recolhimento do preparo é desnecessário.

Na peça Id. 266120251, a parte requerida apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
DARLEN DA COSTA RIBEIRO GARCIA
ajuizou a presente ação em desfavor da
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A
, relatando, em síntese, que em 28 de fevereiro de 2021, por volta das 16h, ao estacionar seu veículo na área de embarque do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, desceu para auxiliar a filha com as malas e, nesse ínterim, acabou por cair em um bueiro/esgoto destampado, localizado junto ao meio-fio da calçada da área de embarque.

Salienta que, após ir para o hospital, foram constatados danos severos e potencialmente crônicos, capazes de ocasionar dores intensas e permanentes.

Afirma que, no âmbito material, sofreu prejuízos adicionais, como a destruição completa de seu aparelho celular, bem como a necessidade de adquirir medicamentos, alugar cadeira de rodas e muletas. Salienta que, durante todo esse período, a empresa ré não prestou qualquer auxílio financeiro, o que obrigou a Autora a arcar sozinha com os custos decorrentes do acidente. Busca a reparação integral dos danos sofridos, como condição imprescindível para o restabelecimento, ainda que parcial, de sua qualidade de vida.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A
, ao pagamento de
“[...]
a)
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Súmula 54 do C. STJ, a partir do evento danoso, assim como correção monetária pelo INPC a partir desta data (Sum. 362 do STJ);
b)
R$ 1.645,39 (mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (desembolso), e de juros de mora desde o acidente (Sumula n. 54 STJ);
c)
condiciono o pagamento dos valores pleiteados referente a cirurgia e as sessões de fisioterapia no id. 116408799, com a juntada do comprovante da quitação do procedimento e da nota fiscal, respectivamente”
(sic).

Ainda
“[...] Em razão da sucumbência recíproca, arcará o polo ativo com o pagamento da metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor (fls. 147); e o passivo com o pagamento da outra metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, e igualmente fixados em 20 % do valor da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral e Material proposta por DARLEN DA COSTA RIBEIRO GARCIA em desfavor da SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A., ambos qualificados nos autos.

Aduziu em síntese que, no dia 28 de fevereiro de 2021, aproximadamente às 16h00, chegou ao Aeroporto para deixar a sua filha e parou o seu veículo junto à área de embarque e desceu do carro para auxiliá-la, contudo caiu em um bueiro/esgoto destampado e sem proteção ou sinalização.

Que sem suporte imediato do demandado, em meio aos gritos de dor, os passageiros se juntaram e conseguiram retirá-la do local. E a partir desse momento, a equipe de primeiro socorro do requerido compareceu e informou que deveria ser atendida com urgência em um hospital.

Informou que foi atendida no Hospital São Mateus em Cuiabá/MT, onde realizou exames e na ressonância magnética foi diagnosticada lesão grave no joelho. Que não consegue se movimentar sozinha, e ficou acamada por meses, com dores intensas e crônicas e sem previsão de operar.

Afirmou que teve prejuízo material com o seu celular que foi danificado com a queda, adquiriu remédios, alugou cadeira de rodas e muleta. Juntou documentos.

Assim, pugnou pela condenação da requerida ao: pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral e, o montante de R$ 31.613,63 (trinta e um mil seiscentos e trezes reais e sessenta e três centavos) pelas despesas com tratamento médicos realizados e pagamento de futuras despesas médicas que se fizerem necessários para sua recuperação (cirurgia). Pediu a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

[...]

Pois bem.

Registro que é incontroverso a queda da demandante em bueiro aberto em frente ao estabelecimento administrado pela requerida, ao passo que, o cerne da controvérsia reside na eventual responsabilidade da ré no caso concreto e a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Atento aos documentos anexados nos autos e aos depoimentos das testemunhas na audiência de instrução e julgamento, constato que a empresa ré não comprovou suas alegações concernente a Via em que ocorreu o acidente ser a extensão da Avenida João Ponce de Arruda e de responsabilidade do Município.

Ademais, na decisão saneadora (Id. 114142398) foi concedida às partes a possibilidade de juntar prova documental, sendo certo que, a demandada poderia ter diligenciado a certidão de logradouro na Prefeitura que pudesse corroborar sua tese defensiva, todavia, não o fez.

[...]

Isto posto, restou comprovado que requerida promoveu o reparo no bueiro após o acidente e que realiza inspeções periódicas de fiscalização no local dos fatos, o que confirma a sua responsabilidade pela conservação do mesmo.

Nesse contexto, tenho como comprovada a falha da concessionária que não adotou medida capaz de evitar o acidente.

Nesta senda, em que se pesem as alegações da empresa e das suas testemunhas de que não sabiam da existência do bueiro até o momento da queda da autora, não há provas nos autos que corroborem estas afirmações, uma vez que elas não fazem parte da equipe da fiscalização e tampouco estavam presentes no local no momento em questão.

Superado a questão, consigno que, a responsabilidade da concessionária em relação aos consumidores (equiparado ou não) é objetiva, fundada na teoria do risco.

[...]

Assim, extrai-se das provas constantes no processo que a requerida não logrou êxito em provar qualquer a excludente de responsabilidade civil – força maior ou culpa exclusiva da autora.

Destarte, restando comprovado que a autora sofreu lesões em decorrência do fato, torna imperioso o reconhecimento da responsabilidade objetiva da demandada.

Por outro lado, observo que a requerente concorreu para o acidente em questão, uma vez que restou evidenciado nos autos a inobservância da mesma às normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código de Trânsito, pois estacionou em local proibido e que possui placa de sinalização.

Deste modo, reconheço que a parte autora não observou os cuidados necessários na condução do veículo e assim também possui responsabilidade pelo acidente, o que se traduz com a culpa concorrente.

[...]

Destarte, embora a causa determinante para o acidente não tenha sido única e exclusiva pelo ato praticado pela requerente, é certo que contribuiu para o evento. Nesse contexto, concluo que houve culpa concorrente. De um lado, a reclamante não observou as normas de trânsito, de outro, a requerida não manteve o local do fato seguro.

Dessa forma, a postulação inicial deve ser parcialmente provida, para ordenar o ressarcimento dos danos provocados a demandante, considerada, todavia, a contribuição desta para o resultado indesejado.

[...]

O dano material é a lesão que atinge o patrimônio da vítima, o qual é suscetível de apreciação pecuniária e que, por isso, pode ser reparado diretamente ou por meio de equivalente indenização pecuniária.

In casu, a autora sustentou que gastou a quantia de R$ 31.613,63 (trinta e um mil, seiscentos e treze reais e sessenta e três centavos) e no id. 116406336, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

[...]

Deste modo, restou comprovado apenas as despesas no montante de R$ 3.290,78.

Isto porque, em relação ao celular não há nota fiscal do produto, tampouco que o suposto dano decorreu dos fatos, ademais, no boletim de ocorrência (Id. 55860794) não há sequer menção de avaria no aparelho em razão do acidente. Assim, indefiro o pedido.

Quanto aos orçamentos referentes à cirurgia, condiciono o pagamento dos mesmos após a comprovação dos gastos, uma vez que, diante do lapso temporal e necessidade na época da emissão dos documentos, a requerente já tenha realizado.

Da mesma forma, condiciono o pagamento das sessões de fisioterapias pleiteada no id. 116406336, com a juntada da nota fiscal, da mesma forma que a parte fez com as demais (fisioterapia) na inicial.

Por oportuno, consigno que, os danos materiais não devem ser presumidos, mas devem estar devidamente comprovados, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

[...]

Nesta trilha, considerando a culpa concorrente da requerente, condeno o polo ativo a pagar o passivo à quantia de R$ 1.645,39.

- Danos morais.

Os danos morais prestam-se a reparar abalos à reputação, honra, integridade física ou emocional do lesado.

Depreende-se dos autos que a requerente suportou trauma físico e emocional despertado pelo acidente, enfrentando dores e angustia, além de ter sua rotina pessoal comprometida, de forma que os danos morais são evidentes.

Observo, no entanto, que embora configurado o dever da reclamada em indenizar os danos morais causados, o valor pleiteado em peça vestibular deve sofrer uma mitigação pelo juízo, bem assim considerando o reconhecimento de culpa concorrente.

[...]

Ainda, reconhecida a culpa concorrente a monta indenizatória deverá ser reduzida em razão da concorrência de ambas as partes para o fato e, consequentemente, o dano.

Fixo, pois, com repercussão mitigada diante da extensão dos danos experimentados pela autora, a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como necessário e suficiente a reparar o padecimento físico e psíquico sofridos pela parte.

Por fim, a respeito da litigância de má-fé suscitada pela parte autora, registro que tal condenação não prospera, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

- Dispositivo.

1) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a requerida ao pagamento de:

a) R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Súmula 54 do C. STJ, a partir do evento danoso, assim como correção monetária pelo INPC a partir desta data (Sum. 362 do STJ);

b) R$ 1.645,39 (mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (desembolso), e de juros de mora desde o acidente (Sumula n. 54 STJ),

c) condiciono o pagamento dos valores pleiteados referente a cirurgia e as sessões de fisioterapia no id. 116408799, com a juntada do comprovante da quitação do procedimento e da nota fiscal, respectivamente.

Em razão da sucumbência recíproca, arcará o polo ativo com o pagamento da metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor (fls. 147); e o passivo com o pagamento da outra metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, e igualmente fixados em 20 % do valor da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil”
(Id. 260080709).

Inicialmente, registro que não merece acolhimento a preliminar aventada pela autora
DARLEN DA COSTA RIBEIRO GARCIA
em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Em seu recurso de apelação, a requerida apelante
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A
sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a queda da autora ocorreu em área fora do aeródromo, na extensão da Avenida João Ponce de Arruda (frente do aeroporto Marechal Rondon), sendo, assim, a responsabilidade seria do poder público municipal.

A preliminar não merece prosperar, principalmente porque o que ressai dos autos é que os funcionários da
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A
realizam inspeções periódicas de fiscalização nos arredores do aeroporto, bem como, após o acidente, realizaram o reparo no bueiro, o que demonstra sua responsabilidade pela conservação do espaço. Vejamos trechos dos depoimentos colhidos durante a instrução:

Id. 260080698 - Sr.
Agenor Gonçalo da Silva
:

“[...] Lá nós temos as equipes operacionais, que ficam rodando tanto interno quanto externamente o Terminal, e até a hora do ocorrido nós não tínhamos conhecimento [...]

[...] (que o buraco foi reparado) no outro dia face o ocorrido, já foi corrigido por uma equipe do aeroporto [...]”.

Id’s. 260080700 e 260080701 – Sra.
Rejane Souza de Assunção de Campos
:

“[...] Eu me dirigi até o local, ai chegando lá a equipe médica já tinha sido acionada [...]

(a Sra. tinha conhecimento do bueiro)
Não

[...]

(foi feito reparo após o fato)
Sim, no dia seguinte. Naquele dia a gente sinalizou, entendeu? Até porque era um final de semana e no dia seguinte o reparo foi feito.

(quem fez o reparo)
A equipe de manutenção do aeroporto.

(como são feitas as inspeções no âmbito interno e externo do aeroporto) “
Diariamente e rotineiramente. Tipo assim, a gente tem uma equipe de fiscalização de TPS que faz essa rotina que é diária.

(se no dia dos fatos foi feita a inspeção)
Foi feito.

(foi verificado a presença do bueiro)
Não foi.

(tem conhecimento se essa grade esta normal ou ela já estava quebrada, a grade do bueiro estava quebrada) –
Tava normal. Até porque é uma grade em frente ao aeroporto né, é um roteiro da nossa fiscalização.

Que não é permitido parar no local.

(com base em que informou que a grade não estava quebrada no dia) –
com a vistoria rotineira lá na frente. A gente tem uma ronda direta ali.

(se alguém podia ter passado antes e quebrado)
– não, a nossa ronda é com menos tempo.

Que não tinha muito tempo que tinha feito a ronda no local.
(que tinha feito)
em torno de uns 10 minutos antes.”

Id. 260080702 - Sr.
Wagner Juner de Souza Silva
:

“[...] Não vi
(o bueiro quebrado).

Deslocamos até o local.

No caso a gente deu o primeiro atendimento, todo o suporte, avaliou. Ela se encontrava ali sentadinha né, tava consciente, tava orientada, tava com uma luxação no joelho, membro inferior, esquerdo né, direito né, e uma escoriação no tornozelo e no cotovelo. [...] Não tinha suspeita de fratura, tanto na palpação, quanto no visual.

[...]

(se tem conhecimento se é feita inspeção pela equipe de segurança no aeroporto) – “
sempre tem inspeção, fazem inspeção no aeroporto, direto. Sempre fazem inspeção”.

Dessa forma, verifica-se que não há omissão culposa atribuível à Municipalidade, já que, no presente caso, não há comprovação de falha ou descumprimento do poder público em suas obrigações legais de controle, o que afasta eventual responsabilização da Administração Pública pelos danos em questão.

Ademais, a responsabilidade pela manutenção do espaço é de exclusividade da empresa interessada no empreendimento, principalmente porque, nestes casos, a responsabilidade é objetiva, fundada na teoria do risco.

Diante disso, conclui-se que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida apelante deve ser
rejeitada
, pois há elementos concretos que indicam sua atuação direta fiscalização e manutenção dos arredores do aeroporto.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO OBJETO NA RODOVIA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA –
INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – DANO MORAL AFASTADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Cabe às concessionárias de rodovia zelar pela segurança das pistas, respondendo civilmente, em consequência, por acidentes causados aos usuários, em razão da presença de obstáculos na pista de rolamento.

Ausente a comprovação de dano de ordem moral decorrente do acidente não há que se falar em condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização a tal título.

A configuração da sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos respectivos encargos entre as partes.”
(N.U 1001581-80.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

“
RESPONSABILIDADE CIVIL Aeroporto Internacional de Guarulhos – Consumidor – Queda
– Lesão corporal – Sinalização –
Omissão – Ocorrência – Responsabilidade civil subjetiva – Possibilidade:

--
A conduta omissiva da concessionária de serviço público atrai a responsabilidade civil subjetiva, justificando condenação quando demonstrada a falha do serviço público por negligência.
”
(TJ-SP - AC: 10047779120178260009 SP 1004777-91.2017.8.26.0009, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 20/07/2020, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/07/2020)

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

No que tange ao mérito dos recursos de apelação interpostos por ambas às partes, estes serão analisados em conjunto.

A insurgência recursal volta-se, essencialmente, contra o reconhecimento da responsabilidade da requerida apelante
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A
pelo acidente ocorrido nas dependências do aeroporto e contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Por seu turno, a autora apelante
DARLEN DA COSTA RIBEIRO GARCIA
interpôs recurso adesivo, buscando a majoração do
quantum
indenizatório fixado para os danos morais.

A responsabilidade da concessionária aeroportuária decorre da prestação do serviço público, estando submetida ao regime da responsabilidade objetiva, consoante disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal,
verbis
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Do mesmo modo, o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A sentença de primeiro grau reconheceu que a requerida não adotou as medidas necessárias para evitar o acidente, permitindo que um bueiro permanecesse destampado em área de circulação de passageiros. A despeito da alegação da concessionária, no sentido de que realiza inspeções rotineiras, não há nos autos elementos que demonstrem a efetividade desse procedimento no dia dos fatos.

Depoimentos colhidos na instrução processual corroboram a tese da autora no sentido de que o buraco permaneceu sem sinalização até o momento do acidente, sendo tampado somente após o ocorrido. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço e reforça a negligência da primeira apelante na conservação das dependências aeroportuárias, configurando o dever de indenizar.

Contudo, perfilho do entendimento exarado na sentença primeva, de modo que faz-se
mister
o reconhecimento da culpa concorrente, vez que restou demonstrado nos autos, inclusive com fotos, que a parte autora estacionou em local proibido, descumprindo as normas de trânsito vigentes.

O artigo 181, inciso XIX, do Código de Trânsito Brasileiro determina que:

“
Art. 181. Estacionar o veículo:

[...]

XIX - em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização (placa - Proibido Parar e Estacionar).”

Ainda que a infração de trânsito não tenha sido a causa exclusiva do acidente, há nos autos elementos que demonstram que a conduta da demandante contribuiu para a ocorrência do evento, o que justifica a redução proporcional da indenização em razão da culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil:

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Colaciono o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO DE REDE PÚBLICA CUMULADA COM DANOS MORAIS - MORTE POR ELETROCUSSÃO – LIGAÇÃO CLANDESTINA – SUPOSTA CULPA DE TERCEIROS QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FISCALIZAR E FAZER A DEVIDA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA
FATAL –
CARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE CAUTELA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE – NÃO PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE, ORA SEGUNDA APELANTE – NÃO PROVIDO.

1. Embora a requerida, ora primeira apelante, insista no desacerto da sentença recorrida, fato é que compete à concessionária de energia elétrica manter em condições de segurança os equipamentos e as instalações da rede de distribuição, especialmente no sentido de fiscalização quanto à existência de ligações clandestinas e irregulares.

2. Noutras palavras a tese levantada pela requerida, ora primeira apelante, no sentido da morte do marido da requerente, ora apelada, ter decorrido de possível ligação clandestina, ao invés de constituir em excludente de responsabilidade por culpa de terceiros, descortina, na verdade, sua omissão em providenciar a manutenção e a fiscalização de seus equipamentos e instalações, máxime em face do perigo inerente ao serviço público prestado, o qual, por sua própria natureza, oferece riscos absolutamente previsíveis.

3. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da parte, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, restou claramente demonstrada a falta de cautela da vítima que, mesmo após ter observado que o fio de alta tensão caiu sobre seu caminhão, tentou entrar no veículo e assim, infelizmente, veio a falecer em razão da descarga elétrica sofrida, caracterizando a sua culpa concorrente.”
(N.U 1030635-74.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – IMPERTINÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO – DANOS DECORRENTES DA ESTRUTURA DO EDIFÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ART. 927 DO CC
–
QUEDA DA VÍTIMA EM RAMPA DE ACESSO – PISO ESCORREGADIÇO E MOLHADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIDERRAPAGEM – AUSÊNCIA DE ALERTA AOS TRANSEUNTES
– CULPA CONCORRENTE QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO RÉU – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA FIXADA DE ACORDO COM A PROPORÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE CADA ENVOLVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

2. O condomínio edilício detém legitimidade para responder pelos danos decorrentes de evento relacionado à manutenção e conservação das áreas comuns que são de sua responsabilidade (CC, art. 1.331, §2º).

3. O art. 927, caput, do CC prevê que, para que reste configurada a responsabilidade civil, faz-se necessária a presença concomitante da conduta ilícita, dano e o nexo causal entre o primeiro e segundo evento, o que está suficientemente demonstrado pelo conjunto probatório disponível no processo.
”
(N.U 1031123-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Assim, a sentença corretamente mitigou o valor da indenização por danos morais, arbitrando-o em
R$10.000,00
(dez mil reais), montante que se mostra proporcional ao dano experimentado e adequado à jurisprudência deste Tribunal.

No tocante aos danos materiais, a sentença condenou a requerida ao pagamento dos valores efetivamente comprovados, condicionando o pagamento de despesas médicas e sessões de fisioterapia à devida comprovação, o que se mostra acertado, pois os prejuízos patrimoniais devem ser devidamente demonstrados para ensejar reparação, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se juridicamente fundamentada, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo os termos da sentença invectivada.

Incabível a majoração de honorários advocatícios à espécie, visto que fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025